Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013070-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CIRURGIA PLASTICA DR LUIZ GUILHERME LTDA - CNPJ: 09.314.478/0001-60 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CLÍNICA MÉDICA. CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS. REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA RETIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por clínica médica, que reconheceu o direito de recolher o ISSQN sob regime fixo, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de tributação fixa do ISSQN por sociedade limitada que presta serviços médicos, com base no Decreto-Lei no 406/68, considerando a existência de elementos que indiquem o caráter empresarial da entidade.

III. Razões de decidir

3. O regime diferenciado de tributação pelo ISSQN é aplicável às sociedades uniprofissionais que preencham os requisitos legais, incluindo a prestação direta de serviços pelos sócios e a ausência de características empresariais.

4. A presença de elementos como possibilidade de abertura de filiais, a existência de equipe multidisciplinar indica a natureza empresarial da recorrente, afastando a aplicação do regime fixo de ISSQN.

5. As provas dos autos e o sítio eletrônico da clínica demonstram atuação por meio de equipe multidisciplinar e estrutura organizacional complexa, o que descaracteriza a natureza uniprofissional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido para denegar a segurança.

Tese de julgamento
: "O tratamento tributário privilegiado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68, somente é aplicável às sociedades uniprofissionais destituídas de caráter empresarial, sendo inviável sua concessão a entidades que possuam estrutura organizacional complexa e características empresariais".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2019; TJMT, N.U 0012511-53.2014.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CIRURGIA PLÁSTICA DR. LUIZ GUILHERME LTDA,
que concedeu a segurança vindicada
,
para assegurar à Impetrante o direito líquido e certo de recolher o ISSQN na forma fixa mensal, conforme previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68 e no art. 165, § 1o, inciso I, alínea "a", e inciso II, da Lei Complementar Municipal no 109/2014.

Aduz o recorrente que, a realidade da atividade da apelada não condiz com o tratamento tributário privilegiado previsto no art. 9o do Decreto no 406/68, em especial diante do evidente e explícito caráter empresarial em que executa seus serviços, estando presente o elemento de empresa, o que descaracteriza o regime fiscal do § 1o do art. 165 do CTM e o caráter de simples clínica médica.

Sustentou que, o tratamento tributário privilegiado do ISSQB somente é cabível quando o serviço estritamente médico, ainda que desenvolvido por pessoa jurídica, seja executado diretamente e de forma pessoal pelos próprios sócios de mesma habilitação profissional, respondendo estes diretamente pelos seus atos, ou seja, de forma ilimitada e desprovido do elemento de empresa.

Argumentou que, a clínica médica é composta de equipe multidisciplinar atuando em nome da empresa, não apenas o sócio médico, tal como equivocadamente alegado na petição inicial, mas também diversos outros profissionais, seja da área da medicina como de outras áreas de atuação e de formação profissional (enfermeira, instrumentadora cirúrgica, esteticista e fisioterapeuta).

Assegurar que, no próprio endereço eletrônico da apelada (https://www.drluizguilhermelopes.com.br), nota-se que, além do médico, a empresa demonstra e apresenta também uma equipe multidisciplinar com especialistas e profissionais de outras categorias, o que infirma as alegações apresentadas na exordial.

Afirma que, a empresa está registrada na Junta Comercial, sendo a natureza da sociedade limitada essencialmente empresarial, com responsabilidade limitada ao capital social, constando expressamente do contrato social a possibilidade de abrir filiais e outros estabelecimentos, fatos que ratificam a sua natureza empresarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança vindicada.

A parte recorrida,
em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso e retificação da sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do enquadramento da empresa apelada aos requisitos para concessão do tratamento tributário privilegiado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 9o, do Decreto n. 406/68, deve ser cobrado ISSQN de forma fixa anual, nos casos de sociedade que possua as seguintes características: uniprofissionalidade, ausência de caráter empresarial e atuação e responsabilidade pessoal dos sócios.

Vejamos a legislação:

“Art 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

[...]

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. [...]
”.

Para tanto, deve ser examinado o objeto social da pessoa jurídica, o qual deve coincidir com a atividade correlata à habilitação profissional dos seus sócios, cuja atividade profissional permita que atuem como profissionais liberais, mas resolvem empregar esforços comuns para prover os meios materiais de viabilizar a prestação de serviços e auxiliarem-se mutuamente na formação da clientela.

Cabe ressaltar que para a aplicação do ISSQN Fixo anual, não se admite a realização de atividade diversa daquela correspondente à habilitação profissional dos sócios, impõe-se que todos os sócios desempenhem diretamente a atividade-fim, participando efetivamente na prestação de serviços e respondendo de forma pessoal, bem como que a organização não possua característica empresarial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 111 DO CTN, BEM COMO AO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LEGALMENTE REGULAMENTADOS. POSSIBILIDADE DE SUBMETER À TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA DE ISSQN ESTABELECIDA EM VALOR FIXO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)VII -
Conforme o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.417.214/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017; AgInt no AREsp n. 1.226.637/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 7/11/2018; AgInt no REsp n. 1.400.942/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 22/10/2018
.VIII - A análise do acórdão impugnado, quando em confronto com as razões recursais, revela que a irresignação do recorrente, em relação ao regime tributário de ISSQN aplicável à recorrida, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora originária que,
com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que a sociedade autora, embora constituída sob a forma de sociedade limitada, não perdeu a sua natureza de sociedade de profissionais, porquanto o seu objeto social compreende a prestação pessoal de serviços contábeis, não podendo ser considerada empresarial apenas em decorrência da forma societária adotada, razão pela qual se submete à tributação fixada pelo art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
IX - A revisão do entendimento acima retratado, por meio da reinterpretação dos dispositivos legais federais reputados violados, demanda, necessariamente, o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice ao conhecimento recursal constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual (in verbis): "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". X - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019)

In casu,
verifica-se das provas dos autos que a pessoa jurídica ora recorrente juntou com a inicial o Contrato Social e alterações do contrato social, sendo que nesses atos constam expressamente a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços. Veja-se:

“Cláusula Nona: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual”.
(Id.
312890018
– pág.
6
)

Outrossim, conforme se observar do atual endereço eletrônico da recorrente (
https://olareinstituto.com.br/
), a pessoa jurídica possui outros profissionais que atuam na clínica e utiliza-se de equipe multidisciplinar, na área de dermatologia, cirurgia plástica, fisioterapia e outros procedimentos, vejamos:

Além disso, no sítio eletrônico anterior, o qual estava no ar na data da impetração da ação mandamental (
https://www.drluizguilhermelopes.com.br/
), além de constar a existência de equipe multidisciplinar com especialistas e profissionais de fisioterapia, estética, e outras atividades administrativas vinculadas à área da saúde em geral, apresentação inclusive o nome dos profissionais, conforme se observar dos “
print screen
” apresentado Municpipio de Sinop no Id. 312890039 pag. 5-6).

A propósito:

Com efeito, essa situação demonstra que a recorrida, para o desenvolvimento de suas atividades, possui estrutura complexa e de cunho empresarial, o que afasta a possibilidade de cobrança de ISSQN de forma fixa.

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis:

“APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ISSQN – SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68 – ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – CLÁUSULA POSSIBILITANDO A ABERTURA DE FILIAIS E NOVOS ESTABELECIMENTOS – CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO. O artigo 9o, §§1o e 3o do DL 406/68 não foi revogado pela Lei Complementar no 116/03, tendo sido recepcionado como lei complementa pela Constituição Federal
. A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968,
desde que destituída de caráter empresarial
.
Analisando os autos, verifico que a Embargante juntou o seu Contrato Social, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços”
. (TJMT - N.U 0012511-53.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – REGIME FIXO DE RECOLHIMENTO – DECRETO-LEI N. 406/68 – CARÁTER EMPRESARIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que “o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. [...]” (AREsp 1523204/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)
Constatado o caráter empresarial da sociedade prestadora do serviço, esta não faz jus a benesse do regime de apuração fixo do ISSQN
”. (TJMT - N.U 0011419-49.2012.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Deste modo,
não se vislumbra violação ao suposto direito líquido e certo da impetrante/apelada e/ou ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e, em sede de remessa necessária, reformo a sentença recorrida.

Assim, merecem prosperar as insurgências recursais, de modo a denegar a segurança vindicada.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para o fim de denegar a segurança pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025